Tribunal: TJDFT
Processo: 0755529-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO APARENTE. EXCESSO DE PRAZO. MOTIVOS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia apresentada em desfavor do ora paciente e manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há nulidade por incompetência do juízo que decretou a prisão preventiva, se há excesso de prazo na prisão e se houve violação aos artigos 316 e 312 do CPP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência consolidada, o reconhecimento da incompetência territorial não implica nulidade automática dos atos processuais praticados, como a decretação da prisão preventiva, pois, segundo a teoria do juízo aparente, tais atos podem ser ratificados pelo juízo competente. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. No caso, a prisão preventiva foi confirmada pelo Juízo competente, vide decisão supracitada, não havendo nulidade.
4. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Precedente. 4.1. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
5. Inexiste violação ao art. 316 ou 312 do CPP, tendo em vista que, como adiantado linhas acima, o d. Juízo a quo reanalisou e ratificou a decisão de decretação da prisão preventiva, apresentando fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, notadamente o fato de o paciente ser pessoa temida na comunidade onde reside e ser desafeto das vítimas, bem como multirreincidente, de modo que a prisão se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.